Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:138.0pt">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:42.55pt">AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA FIXADO EM ACORDO JUDICIAL. ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO. FREQUÊNCIA ESCOLAR NÃO OBRIGATÓRIA. MODIFICAÇÃO PROVISÓRIA DO REGIME DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO ANTECIPATÓRIO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:240.75pt">1. A possibilidade de revisão de acordo homologado referente à prestação de alimentos, à guarda ou ao direito de visitação decorre da cláusula rebus sic stantibus, que incide nas relações continuativas, a teor do art. 505, I, do CPC.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:240.75pt">2. Exceto em situações peculiares, ambos os pais têm direito à plena participação nas escolhas que afetam à educação dos filhos e, nessas situações, o par parental deve facilitar o diálogo, abdicando de interesses meramente pessoais para priorizar, com responsabilidade e bom senso, o convívio saudável, conforme se depreende dos arts. 1.583, § 5o, e 1.589 do Código Civil.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:240.75pt">3. No caso dos autos, não se verifica qualquer prejuízo ao melhor interesse da criança que possa justificar a reforma da decisão agravada, que modificou provisoriamente o regime de convivência paterno-filial, de modo a compatibilizar os interesses dos pais com o bem-estar da menor. O juiz, ao proferir o ato decisório, embora tenha possibilitado a retirada da matrícula escolar em período integral e salientado que não há imposição legal para que a criança, que tem apenas três anos de idade, esteja inserida no ensino regular, assinalou que ela “continuará a frequentar a escola e ficará o restante do dia na companhia da mãe, a qual encontra-se trabalhando em regime de home office”. Assim, não há indícios de que haverá impacto negativo na educação da infante caso mantida a decisão recorrida, que representa mera adequação entre os horários de convivência previamente fixados em acordo judicial e o turno (matutino/vespertino) em que ela passará a frequentar a instituição de ensino.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:240.75pt">4. O aumento do tempo em que a criança terá contato com seus genitores, especialmente o convívio materno, pode ser vantajoso para seu desenvolvimento saudável e para o fortalecimento dos laços afetivos, considerando sua tenra idade. Nesse ponto, destaca-se que, embora o agravante afirme não ter condições para cuidar de sua filha em tempo integral, nos dias que lhe foram designados, a decisão agravada reiterou parte dos termos do acordo anteriormente pactuado entre as partes, acrescentando, tão somente, os horários nos quais o genitor deverá buscá-la e levá-la ao lar de referência e à instituição de ensino, observando-se o turno a ser escolhido.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;mso-line-height-alt:0pt;tab-stops:240.75pt">5. Recurso conhecido e desprovido.